Tribunal: TJPA
Processo: 0810970-54.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810970-54.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA FIEL MENDES

AGRAVADO: MAX GOMES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu constrição patrimonial pelas modalidades SISBAJUD e RENAJUD até o limite de R$ 64.298,24.

2. Após a interposição do recurso, o agravante formulou pedido expresso de desistência, antes do julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a homologação da desistência do recurso manifestada unilateralmente pelo recorrente, com a consequente prejudicialidade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 998 do Código de Processo Civil autoriza o recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido.

5. A desistência regularmente manifestada, antes do início do julgamento, constitui ato unilateral que enseja a homologação judicial e acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

6. Inexistindo vício na manifestação de vontade, impõe-se a homologação do pedido e o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de desistência homologado. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC. 2. Homologada a desistência regularmente manifestada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 998 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1037652-06.2022.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 06.06.2023; TJ-MT, AC nº 1018049-20.2022.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810970-54.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA FIEL MENDES

AGRAVADO: MAX GOMES PIRES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO BATISTA FIEL MENDES
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do processo de origem nº 0853884-50.2019.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença, movido por
MAX GOMES PIRES
, deferiu a constrição patrimonial do executado pelas modalidades SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 64.298,24.

Transcrevo a parte dispositiva do interlocutório recorrido
(ID 170764357 – autos de origem)
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Preliminarmente, advirto o causídico da parte demandada que o manuseio de peças inapropriadas ao rito de cumprimento de sentença pode ensejar o cerceamento de direitos ante a evidente atecnia vislumbrada, cujo comportamento reiterado acarretará ofício à Subseção da OAB respectiva para providências.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes à Contestação (Id. 135680617) e, pelos mesmos motivos, o pedido de audiência para rediscussão do mérito da demanda (Id. 136602248).

Destarte, DEFIRO o pedido de constrição patrimonial requerido pelo exequente nas modalidades SISBAJUD e RENAJUD sem a necessidade de recolhimento de custas devido à Gratuidade de Justiça (Id. 15264186) até o montante de R$ 64.298,24.

Ao GEIP (Grupo de Execução e Inteligência Processual), nos termos do Provimento Conjunto nº 1/2025-GP/CGJ, de 29 de janeiro de 2025, para cumprir conforme.

Com a juntada da resposta do SISBAJUD, tornados indisponíveis os ativos financeiros da parte executada, esta será intimada, através de ato ordinatório, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado (art. 854, §3º, do CPC), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Inconformado, JOÃO BATISTA FIEL MENDES interpôs Agravo de Instrumento
(ID 35951758)
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois teria determinado constrição patrimonial em afronta à legislação processual civil. Alegou a tempestividade do recurso, requereu os benefícios da gratuidade da justiça e defendeu o cabimento do agravo contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. No mérito, aduziu a impenhorabilidade dos bens, excesso de execução e inobservância do princípio da menor onerosidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora e, ao final, o provimento do recurso para afastar a constrição.

Após a interposição do recurso, JOÃO BATISTA FIEL MENDES peticionou nos autos, por intermédio de seu advogado, requerendo a desistência do presente Agravo de Instrumento
(ID 35957339)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Vindo aos autos petição requerendo a desistência do recurso, impõe-se o recebimento e a homologação da desistência, nos termos do art. 998, NCPC, julgando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

O Novo Código de Processo Civil em seu artigo 998 preceitua:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

No plano doutrinário, tem-se o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, Humberto Theodoro Júnior, Moacyr Amaral Santos e Flavio Cheim Jorge lecionando sobre a desistência recursal:

“A desistência pode ocorrer ‘a qualquer tempo’, ou seja, desde a interposição do recurso até o instante imediatamente anterior ao julgamento. É indiferente, pois, que aquele já tenha sido ou não recebido, que se encontre ainda pendente no juízo a quo ou que já tenha subido ao tribunal superior.”

“A desistência, que é exercitável a qualquer tempo, não depende de anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 501).”

“Interposto o recurso, poderá a desistência dar-se a qualquer tempo, no juízo a quo ou no juízo ad quem, até o momento do início do ato de julgamento.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL – DESISTÊNCIA – Petição informando a desistência do recurso – Desistência homologada – Inteligência do art. 988 do CPC – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado – Inteligência do art. 932, III, do CPC – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10376520620228260053 São Paulo, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 06/06/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação. (TJ-MT - AC: 10180492020228110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da manifestação expressa e inequívoca da parte agravante,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso, formulado por JOÃO BATISTA FIEL MENDES na petição de
ID 35957339
, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026